Tribunal: TJBA
Processo: 0523572-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523572-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO BARBOSA LEAL e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL, LEILIANE RODRIGUES LEAL, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, MARCEL TORRES DA SILVA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, THAIS MAGALHAES FONSECA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAMARA BARBOSA SAO PAULO, THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCEL TORRES DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL, LEILIANE RODRIGUES LEAL

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. TEMA 970 DO STJ. TAXA DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DA CONSTRUTORA NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ATRASO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO IGP-M. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO À LUZ DO CASO CONCRETO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523572-51.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIVALDO BARBOSA LEAL e outros (2) e como apelada JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de _____________________________ de 2023.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora